Tribunal: TJDFT
Processo: 0706115-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO. ENUNCIADO No 421 DA SÚMULA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorário de advogado nos casos em que a parte adversa é representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal.
2. Não é devida a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de advogado à Defensoria Pública do Distrito Federal, uma vez que há clara confusão entre credor e devedor, nos termos do enunciado no 421 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Não obstante assegurada à Defensoria Pública autonomia administrativa e funcional e a iniciativa de sua proposta orçamentária, é inegável que suas atividades administrativas e institucionais são fomentadas por verbas públicas reservadas pelo próprio orçamento público da unidade da federação que a abriga.
4. Recurso conhecido e desprovido.